Tribunal: TJDFT
Processo: 0003382-09.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de indeferimento de produção de prova testemunhal requerida pelo autor apelante em ação possessória.

2. Devem ser disponibilizados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. Por isso, afigura-se caracterizado o cerceamento de defesa nos casos em que o Magistrado indefere o requerimento de prova testemunhal necessária para o esclarecimento das questões controvertidas e cumprimento dos respectivos ônus probatórios (art. 373 do CPC).

3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.